Tribunal: TJMT
Processo: 0004199-89.2020.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004199-89.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO BRAULIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 036.700.911-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TALITA DOS SANTOS LOURENCO - CPF: 042.674.641-46 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS – CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME – NEGATIVAÇÕES INIDÔNEAS – READEQUAÇÃO – ARESTO DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 12 DO TJMT –

RECURSO PROVIDO.

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime,
“não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(TJMT, Enunciado Criminal 12).

O c. STJ assentou entendimento de que

“a simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial, que exige a indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa”
(HC 289.788/TO).

Recurso provido para readequar as penas da lesão corporal a 3 (três) meses de detenção e da ameaça a 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO
No 0004199-89.2020.8.11.0064 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): LEANDRO BRAULIO DOS SANTOS SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LEANDRO BRAULIO DOS SANTOS SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe N.U

0004199-89.2020.8.11.0064), que o condenou por lesão corporal e ameaça no ambiente doméstico a 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto – arts. 129, § 9o e 147,
caput
, c/c art. 69 todos do CP - (ID 200159717).

O apelante sustenta que: 1) inexiste fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime; 2)
“não foi apresentada qualquer justificativa para a não utilização das frações padrões preconizadas (de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo de pena) e nem foi justificado por quais razões se afastavam tais frações”
.

Pede o provimento para que as penas sejam reduzidas (fls. 316/321-ID 200159726).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 200159729).

A i. 4a Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de apelação criminal Irresignação defensiva. Violência doméstica e familiar (Lei n. 11.340/2006). Lesão corporal (artigo 129, §13, do CP) e ameaça (art. 147, caput, do CP). Pretende-se a retificação da dosimetria penal para que seja afastada a negativação da culpabilidade do agente e motivos do crime. Fixação da pena-base no mínimo legal. Diante do não acolhimento do pleito, requer a revisão da fração de aumento aplicada. ACOLHIMENTO. Afastamento da negativação da culpabilidade do agente. Motivação inidônea à exasperação da reprimenda basilar do apelante. Valorada a culpabilidade estrita, elemento normativo do próprio tipo penal. A banalidade do crime é inerente aos delitos praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, não justificando a negativação dos motivos do crime. Impositiva a retificação da pena-base do apelante, fixando-a no patamar mínimo legal. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo PROVIMENTO do recurso defensivo”

(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 206100181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]1o Fato

porque no dia 12/08/2020, por volta das 22h30min, na residência comum, localizada na Rua 03, n° 03, Bairro Residencial Magnólia, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com chutes e socos, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Talita dos Santos Lourenço, causando equimoses nas regiões: joelho direito, face posterior dos terços médio e distal do braço direito, e com consciência e vontade, com palavras, ações e com uma faca, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a companheira Talita dos Santos Lourenço, conforme B.O n° 2020.189168, laudo pericial de no 200.1.02.2020.016374-01 e declarações vitimárias [...]

2o fato porque no dia 13/08/2020, por volta das 4h, na residência localizada na Rua A, Bairro Residencial Magnólia, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com palavras e ações, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a companheira Talita dos Santos Lourenço, conforme B.O n° 2020.189168 e declarações da vítima e da testemunha.

3o fato porque no dia 13/08/2020, por volta das 07h, na 1a Delegacia de Polícia, localizada na Avenida XV de Novembro, s/n, Centro, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com palavras e ações, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a companheira Talita dos Santos Lourenço, conforme B.O n° 2020.189168 e declarações da vítima e das testemunhas. [...]

O Ministério Público denuncia Leandro Braulio dos Santos Silva como incurso nos arts. 69 do CP, 129, § 9o e 147 (por três vezes) todos do Código Penal c/c art. 5°, inciso II, da Lei n° 11.340/06.”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça – ID 200158771)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 9o DO CÓDIGO PENAL):

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9o do Código Penal) é de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos. Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. II – No tocante aos antecedentes, não ostenta. III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico. IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que lesionou a companheira sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação. V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal. VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa. Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em 07 (sete) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, registre-se que não incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pois não pode ser aqui considerada por já se tratar de causa especial de aumento de pena (Artigo 129, § 9o, do Código Penal), norma de caráter especial que afasta a aplicação da agravante genérica, sob pena de odioso e prejudicial bis in idem (dupla exasperação da pena) em desfavor do acusado. In casu, verifico que inexistem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas no presente caso. Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de 07 (sete) meses de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 07 (sete) meses de detenção.

AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL):

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa. Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena em relação a vítima:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. II – No tocante aos antecedentes, não os ostenta. Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da conduta social e da personalidade do acusado. O motivo do crime, segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo. Ressalto, também, que as circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal. Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa. Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em 04 (quatro) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I , da Lei no 11.340/2006. Diante disso, agravo em 10 (dez) dias a pena do acusado. Por outro lado, não se verifica a presença de nenhuma circunstância atenuante. Logo, a pena intermediária a que se chega é de 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado LEANDRO BRAULIO DOS SANTOS SILVA, a cumprir a pena privativa de liberdade de 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção, pela prática do crime de lesão corporal e ameaça, em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3o, do Código Penal)” (STJ, HC 183.684/ES, Rel”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito - ID 200159717)

Pois bem.

Vejamos os apenamentos separadamente.

Lesão corporal:

Na primeira fase, o Juízo singular elevou a pena-base em 6 (seis) meses acima do mínimo legal diante da valoração negativa da culpabilidade [
“possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”
] e dos motivos [
“provocou as lesões sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação”
] do crime.

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime,
“não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
, conforme Enunciado Criminal 12 deste e. Tribunal.

Outrossim, o c. STJ assentou entendimento de que
“a simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial, que exige a indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa”
(HC 289.788/TO – Relator: Min. Ericson Maranho [Des. convocado do TJ/SP] – 7.12.2015).

Logo, redimensiona-se a pena-base para o mínimo legal, qual seja 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes, de modo que transforma-se a pena-base em provisória [3 (três) meses de detenção].

Na terceira fase, não existem causas de aumento e diminuição da pena.

Assim sendo, totaliza-se a pena da lesão corporal em 3 (três) meses de detenção.

Ameaça no ambiente doméstico:

Na primeira fase, reproduz-se os fundamentos retrocitados para afastar a depreciação da culpabilidade e dos motivos no crime, consoante Enunciado Criminal 12 deste e. Tribunal e aresto do c. STJ (HC 289.788/TO).

Por efeito, a pena-base deve ser redimensionada para o mínimo legal, qual seja 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, conserva-se a incidência da agravante de cometimento no crime no ambiente doméstico (CP, art. 61, II, ‘f’), porém aplicando-se a fração paradigma de 1/6 (um sexto), segundo entendimento consolidado do c. STJ (AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA - Relatora: Min.a Laurita Vaz – 18.8.2022).

Ausentes circunstâncias atenuantes, torna-se a pena provisória em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Na terceira fase, não há causas de aumento e diminuição da pena.

Consequentemente, fixa-se a pena da ameaça em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Diante do concurso material entre a lesão corporal e a ameaça (CP, art. 69), totaliza-se a pena definitiva em 1 (um) de reclusão e 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, mantido o regime aberto (CP, art. 33, § 1o, ‘b’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar as penas da lesão corporal a 3 (três) meses de detenção e da ameaça a 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024